Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-08.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006891-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME - CNPJ: 18.581.021/0001-03 (AGRAVADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1006891-08.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S):

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DA EMPRESA CONTESTADA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PROTESTO DO TÍTULO SEM A CONCLUSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO - DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O DÉBITO - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela, em juízo de cognição sumária, além do evidente perigo de dano oriundo da produção dos efeitos do protesto, há probabilidade de revisão do débito discutido, impondo-se a suspensão do ato de cobrança do título, enquanto não for dirimida a controvérsia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão que na Medida Cautelar de Sustação de Protesto nº 1000747-92.2021.8.11.0040

ajuizada por
SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME
, deferiu
a tutela de urgência em caráter antecedente pretendida na inicial para determinar a suspensão da cobrança da duplicata mercantil no valor de R$80.140,55 (oitenta mil cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), bem como impor à requerida que se abstenha de inserir o nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido no presente feito ou

promova a baixa, e ainda, caso o protesto já tenha sido efetivado, que seja expedido ofício ao cartório competente desta Comarca para suspensão deste, em caso de descumprimento por parte da requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

Em síntese, sustenta a recorrente que a cobrança questionada se trata de recuperação de consumo, decorrente do desvio clandestino de energia no ramal de entrada do período compreendido entre maio/2017 a abril/2019, conforme inspeção realizada no dia 12/08/2019, que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI nº 658425, que teve o acompanhamento do funcionário do agravado.

Alega que procedeu à cobrança dos valores referentes ao período irregular, utilizando-se como média os 3 maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, encontrados no período de 12 meses anteriores à fraude, nos termos do art. 130, III, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Aduz que após a resposta ao recurso administrativo (indeferido), e diante do não pagamento do débito por parte da agravada, a agravante enviou o nome da agravada para protesto.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de seja mantida a legitimidade das cobranças realizadas.

A liminar postulada foi indeferida (ID 85889964).

As informações foram prestadas (ID
90344470
).

Sem contraminuta (ID 89205965).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME
ajuizou
a Medida Cautelar de Sustação de Protesto nº 1000747-92.2021.8.11.0040

em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a suspensão dos efeitos do protesto
do protesto do título nº 2245431 emitido pelo 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso, no valor de R$ 80.140,55, em nome do autor/agravado.

Consta dos autos que o autor é pessoa jurídica, consumidor dos serviços prestados pela requerida tendo como Unidade Consumidora nº 6/2245431-8.

Narrou que recebeu da requerida uma carta ao cliente relatando a ocorrência de desvio de energia no ramal de entrada, no medidor do antigo estabelecimento comercial alugado pelo autor, o qual foi desocupado em maio/2019.

Alegou que o referido imóvel era de esquina sendo: frente para Rua Laions Club nº 729; e lateral para Rua Passo Fundo nº 1135, sendo que havia 02 (dois) medidores de energia fixados em cada endereço, e que após um ano da ligação/utilização desta unidade consumidora de número 6/2245431-8 a qual era correspondente à Rua Passo Fundo nº 1135, foi solicitado o desligamento da unidade consumidora junto à empresa requerida, uma vez que se tratava de câmara fria que havia sido desativada.

Salientou que tal pedido foi acolhido pela requerida que providenciou a retirada do medidor da unidade consumidora, deixando fios e cabos de energia exposto, conforme fotos em anexo (ID’s 48922372, 48922376 e 48922377), portanto não há falar em consumo de energia se a mesma encontra-se desligada.

Asseverou que em virtude de não concordar com a cobrança, protocolou recurso administrativo junto à requerida questionando os valores apresentados (ID 47795865), porém, mais de 14 meses da data do protocolo, sem que tenha sido informado ou comunicado da decisão da requerida, em 26/01/2020 foi surpreendido com o protesto do suposto valor devido.

Diante do ocorrido, e por não concordar com o protesto efetuado sem que o recurso administrativo fosse concluído e informado ao autor, para a garantia do juízo junta aos autos certidão de imóvel residencial como bem passível de caução (ID 47795879).

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela antecipada em caráter liminar, a fim de sustar os efeitos do protesto do título nº 2245431, emitido pelo 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, em nome da empresa requerente, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Daiene V. C. Goulart
deferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Deve ser ressaltado, primeiramente, que nesta fase processual não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas apenas da necessidade e do cabimento da medida postulada pela agravante, cuja concessão, como cediço, fica condicionada à existência dos requisitos necessários.

In casu
, a controvérsia se limita em saber se presentes os requisitos à suspensão dos efeitos do protesto referente à cobrança do valor de R$ 80.140,55, corresponde à recuperação de consumo da Unidade Consumidora nº 6/2245431-8.

A agravante assegura a possibilidade de cobrança de recuperação de consumo, ao fundamento de que o valor cobrado corresponde à constatação de irregularidade consistentes em aferição e exame técnico realizados na UC da parte autora, ora agravada, o que gerou a revisão de faturamento devido.

Da análise dos autos, observa-se que em 26/08/2019 foi expedida carta ao cliente, informando ao autor a cobrança do valor de R$ 79.860,25, referente à recuperação de consumo, bem como o prazo de 30 dias a partir da data do recebimento da carta (04/10/2019) para que o autor pudesse apresentar recurso administrativo (47795861), sendo que em 04/11/2019 foi protocolado o recurso administrativo questionando a cobrança dos valores (ID 47795865).

Com efeito, verifica-se que 26/01/2021 o autor foi intimado a respeito da cobrança de uma duplicata mercantil, a qual estava sendo protestada no valor de R$ 80.140,55, sendo que o recurso administrativo foi analisado e concluído somente na data de 16/04/2021 (ID 84602476), ou seja, após o envio do nome da empresa autora para protesto.

Desse modo, da

discussão
acerca da existência do débito, assim como do montante eventualmente devido, revela-se prudente a suspensão do ato de cobrança do título, enquanto a questão não for resolvida em definitivo, o que impõe a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem, sob pena de se frustrar a pretensão discutida, pela perda da credibilidade da suposta devedora,
máxime porque não há certeza da inadimplência da agravada enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ. Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela. Decisão reformada. Liminar deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento Nº 70070393038, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 30/03/2017)

Ademais, no caso, a parte autora/agravada, apresentou como caução o imóvel descrito no ID 47795879 – autos de origem, a fim de garantir o juízo, enquanto se discute a legalidade da cobrança.

Desta feita, presentes os requisitos à concessão da tutela antecipada, pois se mostra indevido o protesto em nome do agravado, bem como o envio do seu nome para protesto enquanto a matéria não for resolvida em definitivo.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021